Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO E INALDITA ALTERA PARS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora não se desconheça que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, não é possível a decretação liminar do divórcio, sem o prévio contraditório, por se tratar de medida irreversível, e não estar prevista dentre aquelas que autorizam decisão liminar fundada em tutela de evidência (artigos 300, § 3o, e 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2. Nada impede que, após ouvida a parte contrária, o d. magistrado de primeiro grau profira decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, deixando as demais questões subjacentes, tal como a partilha de bens, para momento posterior.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.